Tribunal: STJ
Processo: 5385934-49.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919264 - RS (2025/0149081-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: CYRO ALVARO LARANGEIRA FREITAS FILHO
ADVOGADO
: ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão no
acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à necessidade de chamamento ao
processo do Banco Central e da União Federal, bem como sobre a
competência da Justiça Federal.
III. Razões de decidir
3. A corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados,
sendo certo que a ausência de menção a um argumento invocado
pela defesa não macula o comando decisório que, se bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar.
4. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
5. Constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria
relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente
feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51829804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c3e2f90e-1294-4e08-892a-29f9fe695ade

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/10/2025
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c3e2f90e-1294-4e08-892a-29f9fe695ade

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919264 - RS (2025/0149081-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: CYRO ALVARO LARANGEIRA FREITAS FILHO
ADVOGADO
: ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão no
acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à necessidade de chamamento ao
processo do Banco Central e da União Federal, bem como sobre a
competência da Justiça Federal.
III. Razões de decidir
3. A corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados,
sendo certo que a ausência de menção a um argumento invocado
pela defesa não macula o comando decisório que, se bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar.
4. Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
5. Constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria
Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente
feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão no acórdão recorrido.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, apontando como violado o art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Afirma que "A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho
desconsiderou solenemente que os Embargos Declaratórios aviados pelo agravante
visavam a necessidade de manifestação do órgão julgador em relação à omissão
acerca da necessidade de chamamento ao processo do Banco Central e da União
Federal, bem como da competência da Justiça Federal" (e-STJ fl. 169).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, e impugnou o óbice de inadmissibilidade, razão pela qual conheço do
agravo e passo ao exame do recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (e-STJ fl.
46):
[...]. No tocante ao alegado litisconsórcio necessário, esta matéria já foi
analisada na ação de conhecimento, ao decidir pela responsabilidade
solidariedade entre as rés, sobrevindo seu trânsito em julgado, e,
considerando que não cabe à parte rediscutir matéria afeta pela coisa
julgada, inviável a rediscussão do tema. Neste sentido:
Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A
DECISÃO MONOCRÁTICA, EIS AUSENTE RAZÃO BASTANTE
QUE JUSTIFIQUE A SUA REFORMA. Tendo presente que a
União Federal não figura no polo passivo da presente demanda,
não há razões para determinar que a parte autora aguarde pela
solução de recurso interposto por terceiro que não guarda
qualquer relação jurídica com o seu pleito. Incabível, portanto, a
extinção ou suspensão do presente feito com base na tutela
provisória deferida em favor da União Federal em Embargos de
Divergência no R Esp n° 1.319.232. Incabível cogitar sobre
litisconsórcio passivo necessário com a União e com o BACEN na
fase de cumprimento de sentença, ou necessidade de
chamamento ao processo, porquanto em se tratando de devedores
solidários, todos respondem integralmente pelo débito. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS relativas aos
ÍNDICES
MONETÁRIOS.
INPC
de
março
de
1990.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. É competência da
Justiça Estadual julgar ações decorrentes de cumprimento
individual de sentença decorrentes da Ação Civil Pública no
94008514-1, movida pelo Ministério Público Federal em face do
Banco do Brasil, do Banco Central e da União. A cédula de crédito
que embasou o ajuizamento da ação foi firmada entre a autora e o
Banco do Brasil, inexistindo interesse da União, de entidades
autárquicas ou de empresas públicas federais a atrair a
competência para a Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 109
da CRFB. AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE
PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.(Agravo Interno, No 70082029737, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode,
Julgado em: 21-08-2019)
De qualquer forma, ante a solidariedade outrora reconhecida, é
faculdade do credor cobrar de um ou de todos os devedores, a teor do
do Código Civil1 .
art. 275
Frise-se ainda que o banco réu é uma sociedade de economia mista, a
qual obedece o enunciado das Súmulas 508, 517 e 556, todas do STF,
os quais atribuem à Justiça comum a competência par processar e julgar
causas em que a agravante seja parte.
Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

Além disso, a cédula de crédito em questão foi firmada exclusivamente
entre os litigantes, o que afasta o interesse da União e do BACEN,
inviabilizando o reconhecimento do litisconsórcio necessário alegado
pela recorrente.
Assim, resta desprovido o recurso também neste ponto.
No caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de
Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento vez que as
cédulas de crédito rural que são objeto do pedido de restituição de
valores – pleito que tem por objeto as diferenças apuradas entre o IPC
de março DE 1990 e o BTN fixado para o período – foram firmadas entre
particular e instituição financeira.
Há que se considerar, assim, que, muito embora a ação civil pública, em
que proferido o julgamento que a parte pretende executar, tenha
tramitado junto à Seção Judiciária do Distrito Federal, tratando-se a parte
ré de sociedade de economia mista, ausente, igualmente, causa de
atração da competência da Justiça Federal. Nesse sentido, a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça2 é unânime ao sinalizar
que a competência da Justiça Federal é absoluta, ratione materiae,
sendo definida quando a União, autarquias ou empresas públicas
federais, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, nos termos do
I, da Constituição Federal o que,
art. 109,
comprovadamente, não é o caso dos autos.
Logo, não envolvendo a demanda qualquer dos sujeitos elencados no
supracitado artigo e, considerando, igualmente, o enunciado da Súmula
42 do Superior Tribunal de Justiça3, compete à Justiça Comum o
processamento e julgamento das causas cíveis que, como esta,
envolvam sociedade de economia mista.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de
instrumento [...].
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 1.025 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
negar provimento ao recurso
.
especial
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

Documento eletrônico VDA51567325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:23
Código de Controle do Documento: d128974e-2885-480b-be0c-bc93fe10803c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.919.264 / RS
Número Registro: 2025/0149081-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088115520218210004 53859344920238217000 9400085141
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
AGRAVADO
: CYRO ALVARO LARANGEIRA FREITAS FILHO
ADVOGADO : ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - RS034808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: 6e76f839-e72d-409f-8e6a-b4399e9a1315

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: 6e76f839-e72d-409f-8e6a-b4399e9a1315